Tribunal: TJDFT
Processo: 0735893-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735893-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KADMIEL KADESH FERREIRA DE ASSUNCAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de KADMIEL KADESH FERREIRA DE ASSUNÇÃO contra decisão que, em Ação Indenizatória por Danos Materiais (n. 0719837-12.2020.8.07.0007), homologou o laudo pericial. A decisão foi redigida nos seguintes termos: O perito nomeado apresentou o laudo de ID n. 198430962. Intimado, o banco requerido apresentou a impugnação de ID n. 200539008. O autor concordou com o laudo, ID n. 202634997. O perito juntou esclarecimentos, ID n. 204761883. O banco réu se manifestou novamente, ID n. 205564057. DECIDO. Em relação à irresignação da parte ré quanto aos diversos cálculos apresentados no laudo pericial, esclareço que a existência dos cálculos em parâmetros diversos não interfere no entendimento do Juízo acerca da norma aplicável ao caso, sendo que os cálculos somente trazem transparência em qualquer análise a ser realizada, de modo que não há prejuízo para as partes na juntada dos cálculos. Portanto, HOMOLOGO o laudo pericial de ID n. 198430962. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do PERITO nomeado nos autos, no valor de R$ 3.000,00, depositado conforme comprovante de ID n. 191883901, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Os dados bancários foram informados na petição de ID n. 190412014. Após, retornem os autos conclusos. Int. O Agravante se insurge contra a rejeição a impugnação ao laudo pericial, sob o argumento de que “os cálculos apresentados pelo perito judicial não estão de acordo com a matéria PASEP emanada pela União Federal”, além de estar em desacordo com a jurisprudência. Afirma que o perito não poderia realizar a atualização dos valores sacados pelo Agravado ou utilizar os índices dos expurgos inflacionários posteriores. Acrescenta que não há nos autos prova que justifique a inclusão da tese de “saques indevidos” na conta PASEP do Agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a sua reforma. Preparo demonstrado. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche a pressuposto objetivo de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. A decisão recorrida tampouco é proferida em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. A decisão que homologa o laudo pericial também não autoriza a mitigação da regra processual, conforme o entendimento jurisprudencial, consignado no Tema 988 do STJ. Isso porque a rejeição a impugnação ao laudo não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito. A decisão que homologa o laudo pericial, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de oportuna insurgência, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. A decisão recorrida se limitou a indeferir impugnação ao laudo pericial. 4. Na hipótese, não se verifica urgência na análise da questão, a qual poderá ser suscitada como preliminar de apelação, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil, oportunidade em que a tese será analisada pelo Tribunal, com base na argumentação lançada na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636134, 07138902720228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 23/11/2022.) Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 29 de agosto de 2024 13:53:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador